Tribunal: TJSP
Processo: 2175994-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia da Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Tutela que deve atingir as faturas vencidas a partir de abril/2020. Decretação de medidas de distanciamento social. Redução substancial das

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia da Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Tutela que deve atingir as faturas vencidas a partir de abril/2020. Decretação de medidas de distanciamento social. Redução substancial das atividades comerciais. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 303, do CPC). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175994-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
SÃO MIGUEL PAULISTA EVENTOS EIRELI, é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175994-13.2020.8.26.0000 -Voto no 24884
Fmt 2
VOTO No 24884
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2175994-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDERSON CORTEZ MENDES
AGRAVANTE: CENTRAL SÃO MIGUEL PAULISTA EVENTOS EIRELI
AGRAVADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Energia
elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia da
Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia
consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda
contratada. Tutela que deve atingir as faturas vencidas a partir de
abril/2020. Decretação de medidas de distanciamento social. Redução
substancial das atividades comerciais. Hipótese em que se
encontram
presentes
os
pressupostos
autorizadores
para
a
concessão da tutela pleiteada (art. 303, do CPC). Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 30/31 (fls. 73/74 autos originários) que, em tutela antecipada em
caráter antecedente ajuizada pela agravante, deferiu parcialmente o pedido liminar,
determinando à ré levar a efeito a cobrança das faturas vincendas em desfavor da autora
no que toca ao contrato para fornecimento de energia elétrica, segundo o seu consumo
efetivo, devendo as faturas vencidas serem pagas conforme pactuado, sob risco de dano
irreparável.
Alega a agravante que firmou contrato de fornecimento de energia elétrica
em junho de 2018 denominado Contrato de Uso do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica CUSD e Contrato de Compra de Energia Elétrica Regulada CCER, que prevê
uma quantidade mínima de potência ativa de energia elétrica e, independentemente de
ter consumido ou não a quantidade contratada, deve realizar seu pagamento. Afirma que
a situação de pandemia não permite a exploração de suas atividades (casa de shows),
de modo que pretende a suspensão do contrato, com o pagamento apenas da energia
elétrica efetivamente consumida. Requer que a liminar inclua também as faturas
vencidas (abril, maio e junho), pois, há quatro meses sem faturamento, não tem
condições de adimpli-las e corre o risco de ter o fornecimento de energia interrompido.
Aponta reversibilidade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175994-13.2020.8.26.0000 -Voto no 24884
Fmt 3
Foi concedida a tutela antecipada recursal para incluir as faturas vencidas
em abril, maio e junho de 2020 na readequação ao critério de consumo efetivo de
energia elétrica (fls. 34).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 45/54).
VOTO
Cuida-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada pela
agravante pretendendo que seja determinado à ré, “suspender o Contrato de Uso do
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e o Contrato de Compra de Energia Regulada
entabulados entre as partes, a partir de abril de 2020 e até que sejam retomadas
integralmente as atividades da Autora, determinando-se a reemissão das faturas de
energia elétrica já emitidas, bem como a emissão das faturas a vencer com base no
consumo efetivo, até que seja permitida a reabertura do estabelecimento da Autora, com
aplicação de multa diária à Requerida em caso de descumprimento”
O pedido veio fundado, em síntese, na alegação de que a pandemia da
Covid-19 constitui caso de força maior a autorizar, nos termos contratados, a suspensão
temporária do contrato, com a cobrança da demanda efetivamente consumida.
A respeitável decisão deferiu parcialmente o pedido liminar para que a ré
levasse à efeito a cobrança das faturas vincendas segundo o consumo efetivo de energia
elétrica, mantendo as faturas vencidas na forma pactuada.
Entretanto, verifica-se que há probabilidade do direito e perigo de dano e a
medida pretendida não é irreversível.
Com efeito, a agravante afirma explorar as atividades de casa de shows,
tendo como objeto social a prestação de serviços de administração, organização e
planejamento de eventos em atividades desportivas, lazer, cultural e atividade de bar e
lanchonete, de que se concluir que, de fato, sofreu os impactos das limitações impostas
pelos decretos estadual e municipal que estabelecem medidas de combate à pandemia
da Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175994-13.2020.8.26.0000 -Voto no 24884
Fmt 4
Ademais, o contrato celebrado entre as partes estabelece a possibilidade
de suspensão das obrigações em virtude de caso fortuito ou força maior (cláusula vinte e
quatro fls. 42).
Registre-se, por oportuno, que a pandemia da Covid-19 configurou
verdadeiro caso fortuito, na forma prevista no artigo 393 do Código Civil:
“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.
Conquanto a decisão agravada tenha autorizado a cobrança da demanda
efetivamente consumida para as faturas vincendas, consignou que as faturas vencidas
deveriam ser pagas conforme pactuado, o que não pode prevalecer.
Isso porque o perigo de dano é evidente, pois, sem a modificação na forma
de faturamento das faturas vencidas (abril, maio e junho/2020), a agravante não poderá
arcar com os custos da energia elétrica, porquanto paralisadas suas atividades desde
março, o que poderá ensejar cobranças, negativações, protestos e, até mesmo, a
interrupção do fornecimento, inviabilizando sua atividade empresarial e tornando inútil o
processo intentado.
Assim, diante da presença dos requisitos do art. 303 do Código de
Processo Civil, impõe-se a reforma parcial da decisão atacada.
Não há, de outra parte, evidências de irreversibilidade da medida, que
poderá ser revogada caso se constate a retomada das atividades da agravante, ou ainda,
caso se conclua que a consumidora manteve capacidade financeira suficiente para fazer
frente aos pagamentos de faturas emitidas nos termos contratados.
Por fim, levando-se em conta as peculiaridades do caso em exame, não se
mostra pertinente a exigência de caução (CPC, art. 300, § 1.o), consoante invocado pela
agravada, tendo em vista a atual situação econômica da empresa-agravante que, como
dito, encontra-se com as atividades paralisadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175994-13.2020.8.26.0000 -Voto no 24884
Fmt 5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator